Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-88.2021.8.11.0091
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000459-88.2021.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), FABIANO BACELAR PEIXOTO - CPF: 051.754.247-18 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), DENISE KIRSCHNER - CPF: 035.041.121-23 (EMBARGADO), TATIANE REGINE ZANELLA - CPF: 038.922.701-39 (ADVOGADO), FERNANDO LUIS VERISSIMO - CPF: 966.784.961-91 (ADVOGADO), DANIEL CAMPOS MARTINS - CPF: 077.306.266-16 (ADVOGADO), RODRIGO MANFROI DA ROSA - CPF: 571.213.461-68 (ADVOGADO), SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A - CNPJ: 09.554.480/0001-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000459-88.2021.8.11.0091

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
ERRO MATERIAL CONSTATADO – CONTEÚDO DISPONIBILIZADO NO ACÓRDÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO DIVERSO A LIDE – JULGAMENTO ANULADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

Constatado erro material no acórdão embargado, o qual se apresentou divergente quanto ao conteúdo, vale dizer, partes e matéria combatida, deve ser ele corrigido para o fim de anular o julgamento e proceder novo julgamento do Recurso de Apelação com vício de conteúdo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000459-88.2021.8.11.0091

Embargos de Declaração nº 1000459-88.2021.8.11.0091

Embargante
: SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A

Embargado:

DENISE KIRSCHNER

Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A
de acórdão que,
à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo, assim ementado:

"

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratarse de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”

A embargante busca o provimento do recurso para ver sanado o erro material quanto ao conteúdo do acórdão disponibilizado no dia 03/11/2022, porquanto não guarda pertinência à lide.

Contrarrazões
pelo provimento (Id. 151331681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000459-88.2021.8.11.0091

Embargos de Declaração nº 1000459-88.2021.8.11.0091

Embargante
:
SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A

Embargado:

DENISE KIRSCHNER

Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde

V O T O

A embargante busca o provimento do recurso para ver sanado o erro material quanto ao conteúdo do acórdão disponibilizado no dia 03/11/2022, porquanto não guarda pertinência à lide.

Pois bem. Constata-se o erro material arguido pela ora embargante, porquanto o conteúdo dos documentos que compõe o acordão (relatório, voto e ementa) não correspondem à presente ação.

Assim, é caso de prover os declaratórios para anular o julgamento realizado em 03/11/2022 e proceder o julgamento correto do Recurso de Apelação interposto por
SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A
e
BANCO SANTANDER
(Id. 146091817).

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. ERRO DE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. Decisão que negou provimento a agravo de instrumento do réu. Oposição de embargos de declaração pelo réu. Erro material, na fundamentação e no dispositivo, por julgar demanda diversa. Necessidade de novo julgamento. Nulidade do acórdão decretada. EMBARGOS ACOLHIDOS.” (TJ-SP - EMBDECCV: 21021750920218260000 SP 2102175-09.2021.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 08/03/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – ACÓRDÃO ALUSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO DIVERSO – “REFORMATIO IN PEJUS” – JULGAMENTO ANULADO – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES Configura erro material a utilização, no julgamento de recurso de apelação, de fundamentação e dispositivo relativos a recurso diverso do interposto nos autos, de forma a acarretar reformatio in pejus. Anula-se o acórdão viciado a fim de que se realize novo julgamento, nos estritos limites propostos pela apelante. (TJMT - N.U 1015081-94.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

Posto isso,
dá-se provimento aos embargos de declaração,
para o fim de sanar erro material e anular o julgamento do recurso de apelação com vício de conteúdo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022